Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA (TERRACAP). ART. 561 DO CPC. POSSE PRETÉRITA E ESBULHO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). AQUISIÇÃO ALEGADA PELA RÉ. PAGAMENTO E CADEIA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E VALORES PAGOS. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedente pedido reintegratório formulado pela parte autora, ora embargada, negando provimento ao recurso de apelação interposto ré/embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição e/ou erro material no acórdão, à luz dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.